Tribunal: STF
Processo: Inq 4878
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado a partir de notitia criminis encaminhada pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL para investigação das condutas do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, do Deputado Federal FILIPE BARROS e do Delegado da Polícia Federal VICTOR NEVES FEITOSA CAMPOS relacionadas à divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal, por meio de perfis verificados nas redes sociais, com o objetivo de expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral brasileiro, com objetivo de tumultuá-lo, dificultá-lo, frustrá-lo ou impedi-lo, atribuindo-lhe, sem quaisquer provas ou indícios, caráter duvidoso sobre a lisura do sistema de votação no Brasil. 



    Em, 2/2/2022, foi juntado aos autos o relatório final das investigações, encaminhado pela Polícia Federal, dando por “encerrado o trabalho da Polícia Judiciária da União”.



    Em seu relatório final, a Delegada de Polícia Federal, Denisse Dias Rosas Ribeiro, enumerou as inúmeras diligências e depoimentos realizados e certificou a ausência do Presidente da República, JAIR BOLSONARO, ao depoimento marcado para o dia 28/1/2022 (eDoc. 44, fl. 50), último dia do prazo estipulado em virtude de pedido de prorrogação do próprio AGU (petição 117.832/2021), que compareceu à Superintendência da Polícia Federal, na condição de advogado do Presidente, e solicitou a juntada de declaração subscrita pelo investigado justificando sua ausência (eDoc. 44, fl. 51). A Delegada de Polícia Federal salientou, entretanto, que “essa ausência, por outro lado, não trouxe prejuízo ao esclarecimento dos fatos”.



    Em relação à ausência do Presidente da República, foi juntada aos autos petição do Senador Randolfe Rodrigues solicitando “as medidas cabíveis para a competente persecução criminal no bojo dessa conduta típica, ilícita e culpável do Sr. Jair Bolsonaro”.



    Ainda em 2/2/2022, determinei a abertura de vista dos autos ao Procurador-Geral da República, para manifestação quanto ao relatório final da Polícia Federal (eDoc. 44, fls. 53-78) e quanto à petição apresentada pelo Senador Randolfe Rodrigues (eDoc. 38), no prazo de 15 (quinze) dias.



    É o relatório. DECIDO.



    Além das conclusões investigativas contidas no relatório da Polícia Federal, cujo teor será objeto de manifestação da Procuradoria-Geral da República, a autoridade policial solicitou, ainda:



    a) autorização para compartilhamento do inteiro teor deste inquérito com o INQ nº 4874-STF, tratando-o como evento integrante a ser analisado em cotejamento com os dados lá contidos;



    b) autorização para compartilhamento do relatório de análise nº 001/2022 e RE 2021.0077841-SR/PF/DF (quebra de sigilo telemático), ambos relacionados a esta investigação, com o INQ 4888-STF, como subsidio para análise conjunta. 



    Verifico a pertinência do requerimento da autoridade policial, notadamente em razão da identidade de agentes investigados nestes autos e da semelhança do modus operandi das condutas aqui analisadas com as apuradas nos Inquéritos 4.874/DF e 4.888/DF, ambos de minha relatoria.



    O Inq. 4.874/DF foi instaurado, após determinação nos autos do Inq 4.828/DF, de minha relatoria, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei n. 7.170/1983 (então vigente); art. 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 1º, da Lei n. 9.613/1998. 



    O Inq. 4.888/DF, a seu turno, foi instaurado a partir de requerimento do Presidente da CPI da Pandemia no Senado Federal para investigação do Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, em relação aos crimes apontados no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, assentando que não há dúvidas de que as condutas noticiadas do Presidente da República, no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra o Covid-19 utilizam-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa identificada no Inquérito 4.781/DF e no Inquérito 4.874/DF. 



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).



    Diante do exposto, DETERMINO o compartilhamento integral deste Inq. 4.878/DF com o Inq. 4.874/DF. 



    Eventuais peças cujo sigilo foi mantido neste inquérito Inq 4.828/DF deverão ser atuadas em apenso.



    AUTORIZO, ainda, o compartilhamento, pela autoridade policial, do relatório de análise nº 001/2022 e RE 2021.0077841-SR/PF/DF (quebra de sigilo telemático), ambos relacionados a esta investigação, com o Inq. 4888/DF, como subsidio para análise conjunta. 



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente